Tribunal: TJDFT
Processo: 0748344-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.
1. A agravante e o coexecutado firmaram acordo entre si, sem a participação da agravada/exequente, instituindo que o ITBI seria pago pelo coexecutado de forma parcelada.
2. O acordo encetado entre os executados não é oponível à exequente/agravada, consoante decidido no julgamento do AGI no 0732238-59.2023.8.07.0000. A matéria, como se vê, encontra-se preclusa.
3. É medida que se impõe a manutenção das astreintes fixadas na decisão recorrida, pois a transferência do imóvel litigioso depende da quitação do ITBI, que foi parcelado por opção dos executados; não havendo que se falar, portanto, em inércia da exequente/agravada.
4. Agravo de instrumento desprovido.